Tribunal: STF
Processo: ADI 714
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
EMENTA:  - Ilegitimidade  ativa  para a  proposição  de ação
direta  de inconstitucionalidade, por falta de relação de pertinencia
entre  o objeto das  normas impugnadas (destinadas  a empregados) e a
finalidade  da  entidade  de  classe  requerente  (representativa  do
interesse de profissionais autonomos).
         Pedido de que não se conhece, por maioria de votos.::